Tribunal: STF
Processo: HC 199239
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Ante conteúdo de conversas mantidas por meio de aplicativo de celular, revelada liderança de organização criminosa, possível é concluir no sentido da periculosidade suficiente ao respaldo da prisão preventiva. 



    PRISÃO DOMICILIAR – FILHO – INADEQUAÇÃO. A existência de filho adolescente não atrai custódia domiciliar, devendo ser observados os requisitos autorizadores da medida.